Tribunal: TJDFT
Processo: 0000805-77.2020.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000805-77.2020.8.07.0002 RECORRENTE: MATEUS ALVES DE SOUSA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CRIMINAIS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. RECURSO DA DEFESA. ATENUANTES RECONHECIDAS. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ. RECURSO DA ACUSAÇÃO. AVALIAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. REDUTOR DO PRIVILÉGIO DO ART. 121, § 1o, DO CP. FRAÇÃO MÍNIMA. PENA REDIMENSIONADA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Na segunda fase da dosimetria, é incabível a redução da pena aquém do mínimo legal pelo reconhecimento de atenuante, em observância à Súmula n. 231 do c. STJ. 2. Deve ser avaliada de forma negativa a circunstância judicial das consequências do crime quando demonstrado que a vítima ficou incapacitada para suas ocupações habituais por mais de trinta dias em razão da tentativa de homicídio sofrida. 2.1. A fixação da fração da tentativa encontra-se fundamentada no iter criminis percorrido, podendo as consequências do crime serem valoradas negativamente, sem que resulte em bis in idem. 3. A fração a ser utilizada para a diminuição da pena em razão do privilégio do art. 121, § 1o, do CP deve observar as circunstâncias fáticas que levaram ao seu reconhecimento, especialmente o grau emotivo do réu, além da intensidade da injusta provocação realizada pela vítima. No caso, diante do fato de o réu ter saído em defesa de terceiro, não tendo sido a “injusta provocação” dirigida diretamente a ele, o privilégio deve incidir na sua fração mínima de 1/6 (um sexto). 4. Recurso da Defesa desprovido. Recurso da Acusação provido. O recorrente aponta violação aos artigos 14, inciso II, 121, §§ 1o e 2o, IV, ambos do Código Penal, e 593, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo Penal, sustentando, em ligeira síntese, que a turma julgadora, ao estabelecer a fração redutora mínima em face de privilégio reconhecido pelo conselho de sentença, o fez sem apontar motivação concreta, uma vez que deixou de analisar a intensidade com que foi dominado em decorrência da violenta emoção e, tampouco, a intensidade da injusta provacação da vítima. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece ser admitido quanto à indicada violação aos artigos 14, inciso II, 121, §§ 1o e 2o, IV, ambos do CP, e 593, inciso III, alínea “c”, do CPP, uma vez que a conclusão colegiada veio a lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “De acordo com o apurado, a vítima KAILAN colidiu o veículo que dirigia na traseira do automóvel do réu. Em seguida, a vítima se envolveu em luta corporal com LUCAS, passageiro do carro dirigido pelo acusado, circunstância que levou o réu a esfaquear a vítima pelas costas. A decisão dos jurados foi no sentido de que o réu praticou o crime sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, consistente em trocar socos com LUCAS (ID 62615107 – pág. 8). Considerando o fato de o réu ter saído em defesa de seu amigo LUCAS, ou seja, por não ter a “injusta provocação” e, se dirigindo diretamente ao acusado, entendo que o redutor não deve incidir na sua fração máxima, de 1/3 (um terço)” (id. 65076375). Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. PERCENTUAL DE REDUÇÃO DA PENA. MOTIVAÇÃO CONCRETA DECLINADA. ÓBICE AO REEXAME DETIDO DE PROVAS NESTA VIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena. 2. Uma vez reconhecido o privilégio pelo Conselho de Sentença, compete do Juiz Presidente do Tribunal do Júri, dentro do seu livre convencimento, aplicar fundamentadamente a redução de pena prevista no § 1o do artigo 121 do Código Penal, que pode variar de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço), devendo a escolha do quantum de diminuição se basear na relevância do valor moral ou social, na intensidade do domínio do réu pela violenta emoção, ou no grau da injusta provocação da vítima. 3. Na hipótese, a Corte estadual apontou motivação concreta para manter a fração de 1/6 na diminuição da pena em virtude do privilégio, sendo certo que para rever o quantum de redução escolhido pelas instâncias ordinárias seria necessário o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, providência inviável em habeas corpus. 4. Agravo desprovido. (AgRg no HC n. 915.015/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029